Tribunal: STF
Processo: RE 1348742
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Drogarias Pacheco S/A (peça 27), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, no ponto objeto de impugnação excepcional, restou assim ementado (peça 19):



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. DROGARIA. 24 HORAS. NECESSIDADE DE FARMACÊUTICOS DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. NULIDADES AFASTADAS.



    1. O Conselho Regional de Farmácia pretende a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal, que objetivam afastar a cobrança da multa administrativa por infração ao artigo 24 da Lei nº 3.820/60, c/c o artigo 15, § 1º, da Lei nº 5.991/73.



    [...]



    7. A fixação da penalidade em salários mínimos da categoria não conflita com a orientação da Súmula Vinculante nº 4 do STF, eis que não se trata de atualização monetária. Precedente do STF. [...]



    Em suas razões, a recorrente alega contrariedade ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser vedada a fixação de multa administrativa em salários mínimos.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevante as razões recursais.



    Importante pontuar que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da fixação, em salários mínimos, da multa administrativa imposta pelos conselhos de fiscalização (ARE 1.255.399 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.257.026 AgR Segundo, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 997.305, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, ARE 1.296.985 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros):



     SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO - Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa.



    (RE 445.282 AgR, Relator o ministro Marco Aurélio)



    O acórdão recorrido divergiu, no ponto, da orientação firmada por este Supremo Tribunal.



    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão proferido pelo Regional Federal da 2a. Região, restabelecer a sentença que acolheu os embargos à execução para declarar a nulidade da correspondente Certidão de Dívida Ativa.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator